Tribunal: TJES
Processo: 5019546-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019546-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR TONON DIAS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do réu, preso preventivamente em 01/11/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES. Segundo narra a denúncia, no dia 1º/11/2025, no bairro Itaquari, em Cariacica/ES, o paciente e outros denunciados teriam se associado de forma estável e permanente com o objetivo de praticar tráfico de drogas. A associação utilizava uma residência como local para preparo, embalo e comercialização dos entorpecentes. Após denúncia anônima, policiais militares visualizaram suspeitos arremessando sacolas para um terreno baldio ao lado da casa, contendo 71 buchas de maconha. Os agentes acessaram o imóvel escalando sua estrutura externa e encontraram os denunciados no interior, além de grande quantidade de drogas — entre elas, 5.276 pinos de cocaína —, materiais para preparo, e aparelhos celulares, alguns deles danificados intencionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso dos policiais militares na residência em que o paciente se encontrava, sem mandado judicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial é considerado lícito, pois há fundadas razões para a intervenção, baseadas em denúncia anônima e na constatação visual de arremesso de sacolas com drogas por indivíduos no interior do imóvel, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do art. 302, I, do CPP.

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, justifica a mitigação da inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI).

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela grande quantidade de drogas e materiais apreendidos, além do modus operandi estruturado da associação criminosa.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o risco de reiteração delitiva tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, §6º, do CPP.

O processo de origem tramita regularmente, com a denúncia já recebida e os réus devidamente notificados para apresentarem defesa prévia, inexistindo qualquer constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019546-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR TONON DIAS
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR TONON DIAS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica-ES, já que preso preventivamente em 01/11/2025, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Pretende o impetrante, em síntese, o reconhecimento da nulidade das provas, pois, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na residência em que se encontrava o paciente, foi ilegal.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares, já que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Sobre
d
os fatos,
colhe-se da denúncia que no dia 1º de novembro de 2025, por volta das 19h00, na Rua Rio Claro, nº 10, bairro Itaquari, em Cariacica/ES, os denunciados se associaram de forma estável e permanente com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, utilizando uma residência de três pavimentos como ponto de preparo, embalo e comercialização de substâncias entorpecentes.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando movimentação suspeita no referido imóvel. Ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram indivíduos no terceiro andar arremessando sacolas para um terreno baldio ao lado. Após contenção e abordagem, foi constatado que as sacolas continham 71 buchas de maconha.

Durante a diligência, os policiais escalaram a estrutura externa do imóvel e conseguiram acessar o local, identificando os quatro denunciados. Em busca no interior da residência, localizaram 5.276 pinos de cocaína, bem como diversos equipamentos utilizados para preparação e embalo da droga, além de três aparelhos celulares, dos quais dois foram propositalmente danificados pelos investigados.

A materialidade e a autoria foram demonstradas por meio dos autos de apreensão, laudos, depoimentos das testemunhas e das circunstâncias da prisão em flagrante.

No que se refere a
alegação

de nulidade das provas,
verifico que existiam fundadas razões para os policiais ingressarem na residência, pois possuíam prévias informações de que o local era utilizado para o corte e preparo de entorpecentes, bem como, chegando no imóvel, visualizaram que duas sacolas com drogas foram dispensadas pela janela, em um terreno ao lado.

Além disso, após ingressarem na casa, os policiais apreenderam vasta quantidade de entorpecentes, totalizando 5.276 (cinco mil, duzentos e setenta e seis) pinos de cocaína, e materiais para embalo e preparo.

Desse modo, tenho que a ação policial ocorreu de forma regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, vale lembrar que, dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), está a hipótese de flagrante, situação em que o paciente foi preso, não havendo que se falar em ilegalidade, no ingresso dos policiais militares, na residência.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

P
rosseguindo,
quanto a alegação de não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida (id 17007245), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, pois a decretação da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na legislação vigente (art. 312 do CPP), sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os policiais militares CASSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA e VINICIUS RUBIM LINO, relataram no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que apreenderam as drogas no interior da residência em que o paciente se encontrava, após receberem informações de que o local era utilizado pelas lideranças do tráfico, para o preparo dos entorpecentes, e posterior comercialização.

Outrossim, no auto de prisão em flagrante, restou demonstrada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, anexados no id 17007238.

Assim, constato que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que era um dos responsáveis pela guarda e preparo dos entorpecentes apreendidos, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Indo adiante
,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constato que o processo matriz está com sua marcha regular, pois foi já foi apresentada a denúncia, sendo certo que o Magistrado determinou a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 174933123),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.